Tribunal: STF
Processo: Pet 8712
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário, deduzido pelo Município de Manaus, interposto nos autos da Ação Declaratória de nulidade de ato judicial - Processo nº 012.92.010710-0 (Apelação Cível nº 0025768-30.2006.8.04.0001 -TJ/AM), a fim de que seja deferida a antecipação da tutela recursal.



    O Requerente relata o seguinte (eDOC 1, p. 2-6):



    “A ação foi julgada procedente, com a fixação de indenização no valor de R$ 16.856.242,81, tendo transitado em julgado. 



    Em 30/06/2004, foi instaurado o procedimento referente aos requisitórios de precatório decorrente daquela ação, sendo expedido o Precatório nº 2004.002336-7 (R$36.787.658,26)e Precatório nº 2006.001300-5 (R$16.737.702,87), ambos tendo como credora CEDAM – IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS DA AMAZÔNIA LTDA. (principal); e o Precatório nº 2006.001303-6 (R$ 4.151.308,25) e Precatório nº 2006.001304-3 (R$2.510.396,75), ambos tendo como credor ALCEDIR VANDERLEI LOVATTO (honorários advocatícios) 



    Considerando que a sentença proferida no processo originário do precatório foi exarada por juízo absolutamente incompetente, o Município de Manaus ajuizou a presente ação declaratória de nulidade, com pedido de tutela antecipada para a suspensão do pagamento do precatório, com vistas a preservar o Erário Municipal. 



    Na decisão interlocutória de fls. 495/497, foi deferido o pedido de antecipação da tutela para suspender o pagamento do precatório nº 2004.002336-7 até a decisão final de mérito da ação declaratória ou até a revogação da decisão, nos seguintes termos: 



    (...)



    A requerida apresentou contestação às fls. 510/561, alegando, preliminarmente: a) carência da ação, em face do pedido de substituição da sentença pelo acórdão que a confirmou; b) carência de ação por se tratar de caso típico de ação rescisória; c) impossibilidade de relativizar a coisa julgada no caso concreto. No mérito, alegou: a) competência do juízo; b) justificativa acerca do valor do débito, requerendo, ao final, a improcedência da ação. 



    (....)



    Em face dessa decisão, o Município opôs Embargos de Declaração às fls. 841/845, alegando que a sentença seria nula por ter sido proferida por juízo incompetente, haja vista a criação da Vara Especializada da Fazenda Pública Municipal. 



    (...)



    Os aclaratórios foram rejeitados por meio da decisão de fls. 846/860, razão por que o Município interpôs apelação (2010.001188-4) às fls. 861/882, recebida apenas no efeito devolutivo, ensejando a interposição de Agravo de Instrumento (2010.000565-4) visando à incidência do efeito suspensivo, o qual veio a ser provido em 08/02/2010 pelo então Relator, Des. Flávio Pascarelli. 



    Por sua vez, ao analisar o recurso de apelação, os membros da Primeira Câmara Cível decidiram anular todos os atos processuais praticados pelo juízo absolutamente incompetente, remetendo os autos a uma das varas da Fazenda Pública Municipal. 



    Somente em 09/06/2014 os autos foram distribuídos e recebidos pela 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e, em razão de arguição de impedimento do titular, foram redistribuídos à 1ª Vara, sendo posteriormente devolvidos à 2ª Vara, diante da mudança de titularidade do juiz. 



    (....)



    Às fls. 1004/1008, foi proferida nova decisão interlocutória declarando a incompetência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal para atuar no feito, tendo havido a remessa para a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual. 



    (...)



    Finalmente, foi proferida nova sentença às fls. 1043/1048, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, conforme dispositivo a seguir transcrito: 



    (....)



    Em face da sentença acima, a empresa requerida opôs Embargos de Declaração às fls. 495/497, alegando a ocorrência de omissão na decisão, nos termos do inciso II do artigo 1.022 do CPC, sob o argumento de que, embora o relatório da sentença tenha tratado acerca da suspensão do precatório, teria havido omissão na parte dispositiva quanto à revogação da antecipação de tutela com o efeito de reinserir o precatório na ordem de pagamento em que se encontrava. 



    (...)



    No entanto, foi proferida sentença integrativa às fls. 1073/1075, revogando expressamente a tutela de urgência, conforme o dispositivo a seguir: 



    ‘Destarte, conheço dos embargos porque propostos em obediência ao art. 1.023 do Código de Processo Civil, acolhendo-os para tornar expressa a revogação da tutela de urgência outrora concedida, às fls. 495/497, com a consequente reinserção do precatório do Precatório n.º 2004.002336-7 na ordem de pagamento dos débitos judiciais do Município de Manaus’. 



    Em face dessa sentença, o Município de Manaus interpôs Apelação alegando, em síntese, a) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação, com a impossibilidade de manutenção da revogação da liminar concedida diante da presença dos requisitos que impõem a suspensão do pagamento do precatório até o trânsito em julgado da ação; b) nulidade da sentença em razão da existência de omissão por violação ao artigo 93, IX, da CF/1988 e artigo 489, §1º, IV, do CPC; c) admissibilidade da ação declaratória como instrumento revisional da coisa julgada material em razão do vício no processo e na sentença combatida ante o juízo absolutamente incompetente, o que se impõe a nulidade. 



    Ao julgar a Apelação, os membros da Primeira Câmara Cível decidiram, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento (....)”.



    Afirma o Requerente que o acórdão da apelação violou o art. 5º, XXXV e XXXVI e 93, IX, da CF.



    Ao final, informa que houve o juízo de admissibilidade e o recurso extraordinário foi admitido, porém, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, “por entender que não há relevante probabilidade de provimento do recurso” (eDOC 1, p. 6). 



    Desse modo, na presente petição, reitera tal pleito “no intuito de evitar dano de difícil reparação ao erário público e assegurar o resultado útil do processo (....)” (eDOC 1, p. 7).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico, em consulta ao andamento processual, nos sítios eletrônicos do TJ/AM e do STJ, que os autos do apelo extremo foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que houve a interposição de recurso especial simultaneamente ao recurso extraordinário, o qual foi autuado naquela Corte como REsp 1.865.780/AM, ainda pendente de análise, além da apresentação da Pet 13294/AM, a qual também aguarda apreciação por aquela Corte de Justiça. 



    Ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal cristalizou-se no sentido de ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet 7.219-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II Agravo regimental a que se nega provimento”. (Pet 8.062-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23.09.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 9710-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021). 



    No caso, não está configurado o requisito da probabilidade do provimento do recurso. 



    É que, conforme relatado pelo ora Requerente, no apelo extremo, apontou-se ofensa ao art. art. 5º, XXXV e XXXVI e 93, IX, da CF, objetivando a reforma do acórdão proferido na apelação, cujo teor transcrevo (eDOC 5, p. 1):



    “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 1994. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO RESCISÓRIA OU QUERELA NULLITATIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Pretendendo o autor discutir a incompetência absoluta do juízo prolator da sentença que busca anular, seria cabível a Ação Rescisória, no prazo decadencial de 2 (dois) anos, no entanto o ajuizamento ocorreu mais de 10 (dez) anos após o trânsito em julgado da sentença impugnada. 2. A querela nullitatis, que diferentemente da Ação Rescisória pode ser ajuizada a qualquer tempo, é inadequada para discutir incompetência absoluta do juízo, cabendo, no entanto, para impugnar vícios relacionados aos pressupostos de existência do processo o que não é o caso dos autos. 3. Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento. 4. Recurso não provido” (Apelação Cível 0025768-30.2006.8.04.0001 TJ/AM, Relatora: Desembargadora: Maria das Graças Pessoa Figueiredo). 



    Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Além disso, o Plenário do STF já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    Veja-se, ainda, o seguinte julgado do Plenário desta Corte, a respeito da discussão envolvendo o cabimento ou não da querela nullitatis:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Querela nullitatis. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.251.367-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.04.2020). 



    Com efeito, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, porém negou o pedido de efeito suspensivo, nestes termos (eDOC 4, p. 1): 



    “O recorrente, em sede de preliminar, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja imediatamente suspenso o cumprimento do acórdão até o trânsito em julgado da decisão final, uma vez que o indeferimento do pedido implicará na reinserção dos requisitórios dos precatórios na ordem de pagamento causando um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 



    No mérito, aponta que o acórdão, ao manter a decisão proferida por um juízo incompetente, contrariou o disposto nos artigos 5.º, incisos XXXV e XXXVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que obstaculizou o acesso à justiça pelo ente municipal, além de não se apresentar adequadamente fundamentado. 



    Sustenta que o acórdão não analisou o mérito da demanda, limitando-se a julgar pelo não cabimento da ação em curso, tendo em vista que a matéria discutida nos autos deveria ter sido questionada por meio de ação própria em razão do trânsito em julgado da sentença impugnada. 



    Ao final, requer a admissão e o provimento do recurso com a concessão do efeito ativo pleiteado, a fim de suspender o pagamento dos precatórios oriundos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual cumulada com Ressarcimento de Perdas e Danos (autos n.º 012.92.010710-0). No mérito, espera anular o acórdão recorrido, para que um novo seja provido 



    (...)



    Verifico que o recurso preenche os requisitos gerais de admissibilidade: é remédio processual prima facie cabível; foi interposto a tempo e modo, formalizado por escrito e endereçado ao Presidente do Tribunal com a correta identificação das partes; o recorrente é parte legítima da relação processual, interessado em recorrer; inexistem fatos impeditivos ou extintivos do direito ao recurso e; por fim, dispensa-se o preparo, nos termos do art. 1.007, § 1.º, do Código de Processo Civil.



    (...)



    Constatado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise do efeito suspensivo pleiteado. 



    Inicialmente, destaco que o Código de Processo Civil estabelece que a análise do pedido de efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário em momento anterior à publicação da decisão de admissibilidade do recurso compete à Presidência ou Vice-Presidência do tribunal de origem, senão vejamos:



    “Art. 1.029. [...] §5.º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: III ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. 



    No que tange aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, a lei adjetiva civil, em seu art. 995, parágrafo único, prevê a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo quando na imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Confira-se: 



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se na imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. 



    Todavia, trazendo a norma ao caso concreto, não verifico a existência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Explico. 



    O requisito da probabilidade de provimento do recurso não resta preenchido, porquanto da precária análise das razões que embasam o presente pedido é possível extrair que a sentença impugnada pela ação declaratória de nulidade de ato judicial c/c pedido de tutela antecipada transitou em julgado há mais de dez anos antes da propositura da presente ação, devendo ter sido questionada no prazo decadencial de dois anos por meio da propositura da ação rescisória para reclamar a incompetência do Juízo de Direito da 1.ª vara da Fazenda Pública Estadual, o que não ocorrera na hipótese dos autos. Logo, ausente o requisito em comento, o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo é medida que se impõe. 



    Diante do exposto, no exercício da competência atribuída a Presidência pelo art. 1.029, caput, do Código de Processo Civil c/c o art. 70, inciso XXXI, da Lei Complementar Estadual nº. 17/1997, admito o recurso extraordinário em exame. Indefiro o efeito suspensivo pretendido, em razão da ausência, no caso em comento, dos requisitos autorizadores do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil”. (grifos nossos)



    Por oportuno, destaco, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada na Pet 10043-MC, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 07.01.2022:



    “(...) A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência no âmbito do recurso extraordinário interposto é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo. 



    5. Tais requisitos não ocorrem no presente caso. Com efeito, o recurso extraordinário interposto na origem foi inadmitido; e o recurso especial simultâneo admitido. Após apresentação de agravo no RE, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, onde ainda se encontram, após a interposição de recursos da decisão que julgou o RESP. Tal procedimento adotou o rito do art. 1.031 do CPC (“Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça”). Nessas circunstâncias, incide a jurisprudência desta Corte no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. A título exemplificativo, confiram-se os seguintes precedentes:



    (....)



    6. Assim, ainda estando pendentes recursos da competência do Superior Tribuna de Justiça, cabe à aquela Corte a análise de pedido de suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.029, § 5º, c/c art. 1031 do CPC. 



    7. Ademais, ainda que assim não fosse, a concessão de cautelar pressupõe a plausibilidade do direito invocado no recurso. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência remansosa no sentido da infraconstitucionalidade do debate relativo à adequação de regulamento à lei que lhe dá fundamento de validade. Desse modo, o recurso extraordinário ao qual o requerente visa a atribuir efeito suspensivo seria inadmissível. Nessa linha, confiram-se:



    (...)



    8. Nessas circunstâncias, aos menos em juízo de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, não vislumbro a configuração do requisito da probabilidade do provimento do agravo em recurso extraordinário.



    9. Diante do exposto, nego seguimento à petição”.



    Desse modo, embora o apelo extremo tenha sido admitido, observo a partir das informações colhidas nos autos, bem como da petição formulada pelo próprio Peticionário, que não ficou demonstrada a presença dos requisitos necessários à concessão da medida, considerando, ainda, a provável inviabilidade do recurso extraordinário. 



     Ante o exposto, nego seguimento à Petição, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Comunique-se o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente